Tribunal: TRF3
Processo: 5000831-72.2018.4.03.6123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1012/1327)

5000831-72.2018.4.03.6123

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000831-72.2018.4.03.6123

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: EDVALDO CARVALHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO HENRIQUE BENZONI - SP311081-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANO DE CAMARGO PEIXOTO - SP229731-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDVALDO CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO HENRIQUE BENZONI - SP311081-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO DE CAMARGO PEIXOTO - SP229731-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. ÓLEOS MINERAIS. RUÍDO. EPI. TEMA 555 DO STF. TEMA 1.090 DO STJ. FONTE DE CUSTEIO. ART. 195, §5o, DA CF/88. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo o reconhecimento da especialidade dos períodos de 27/03/2006 a 29/11/2007, de 01/09/2008 a 26/05/2014 e de 06/07/2015 a 12/05/2016, com base em exposição a agentes químicos da classe dos hidrocarbonetos (óleos minerais, graxas e solventes) e a ruído acima do limite de tolerância.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer tempo especial posterior a 02/12/1998 diante da informação de fornecimento e uso de EPI eficaz no PPP, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ; e (ii) saber se houve omissão quanto à alegada violação ao princípio da precedência da fonte de custeio, previsto no art. 195, §5o, da CF/88 e no art. 125 da Lei no 8.213/91.

III. Razões de decidir

Ausência de omissão quanto ao EPI. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao uso de EPI em ambos os períodos controvertidos. Para o período de 01/09/2008 a 26/05/2014, consignou que a perícia técnica judicial confirmou a exposição habitual e permanente a agentes químicos sem efetiva proteção pelo uso de EPIs, sendo corroborada pela ficha de reconhecimento e avaliação de risco emitida pelo próprio empregador. Para o período de 06/07/2015 a 12/05/2016, reconheceu que a mera anotação de eficácia do EPI no PPP não é suficiente para afastar a especialidade quando há dúvida razoável quanto à real capacidade protetiva do equipamento, em conformidade com o próprio item III da tese do Tema 1.090 do STJ, que impõe solução favorável ao segurado em caso de divergência ou dúvida sobre a eficácia do EPI.

Ausência de omissão quanto à fonte de custeio. A matéria foi igualmente considerada pelo acórdão ao confirmar o reconhecimento da especialidade. A jurisprudência consolidada afasta a alegação de violação ao art. 195, §5o, da CF/88, ao fundamento de que o eventual não recolhimento do adicional contributivo pelo empregador não pode ser imputado ao trabalhador, e de que o referido dispositivo constitucional dirige-se ao legislador, não ao julgador na aplicação de benefício previdenciário já previsto em lei.

Caráter protelatório. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto probatório. A reiteração de matérias já expressamente apreciadas no acórdão embargado — e anteriormente no agravo interno — revela o caráter manifestamente protelatório do recurso, impondo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa imposta ao INSS, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. A indicação de uso de EPI no PPP não afasta o reconhecimento da atividade especial quando a prova dos autos revela dúvida quanto à efetiva neutralização da nocividade, nos termos do item III da tese fixada no Tema 1.090 do STJ. 3. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento de tempo especial, por não ser imputável ao segurado nem configurar violação ao art. 195, §5o, da Constituição Federal."

_

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91; art. 195, §5o, da CF/88; art. 125 da Lei no 8.213/91; arts. 1.022 e 1.026, §2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE no 664.335/SC); STJ, Tema Repetitivo 1.090 (REsp no 2.082.072/RS).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000831-72.2018.4.03.6123

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: EDVALDO CARVALHO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO HENRIQUE BENZONI - SP311081-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANO DE CAMARGO PEIXOTO - SP229731-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO HENRIQUE BENZONI - SP311081-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADRIANO DE CAMARGO PEIXOTO - SP229731-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDVALDO CARVALHO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a especialidade dos períodos de 27/03/2006 a 29/11/2007, de 01/09/2008 a 26/05/2014 e de 06/07/2015 a 12/05/2016, com determinação de averbação como tempo especial.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso por não se pronunciar expressamente sobre a impossibilidade de reconhecimento de tempo especial posterior a 02/12/1998 diante da informação no PPP de fornecimento e utilização de EPI eficaz, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ. Alega, ainda, omissão quanto à alegada violação ao princípio da precedência da fonte de custeio, previsto no art. 195, §5o, da CF/88 e no art. 125 da Lei no 8.213/91.

Contrarrazões pela parte autora sob id. 361984465.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

O art. 994 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como espécie recursal que visa combater vício capaz de comprometer a fundamentação das decisões judiciais em razão de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disciplinado nos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos podem ser úteis para que seja realizado o esclarecimento judicial necessário, ao passo que na hipótese de omissão é possível a integração da decisão, permitindo-se ainda eventual correção quando nela houver erro material.

Assim, os embargos de declaração não têm incumbência de ocasionar reforma do julgado, uma vez que eventuais efeitos infringentes, produzidos em razão da alteração do conteúdo da decisão embargada, são excepcionais.

Da mesma forma, são incabíveis nas hipóteses em que o embargante reputa a decisão incompatível com a prova dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, eis que se trata de matéria a ser impugnada por via recursal própria.

No caso em exame, o acórdão abordou com clareza as matérias cuja alegação de omissão é apontada. Quanto ao uso de EPI e à aplicação dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, o acórdão embargado registrou expressamente, em relação ao período de 01/09/2008 a 26/05/2014, que a perícia técnica judicial confirmou a exposição habitual e permanente a agentes químicos sem efetiva proteção pelo uso de EPIs, e que a ficha de reconhecimento e avaliação de risco emitida pelo próprio empregador corrobora a exposição a óleo e graxa.

Em relação ao período de 06/07/2015 a 12/05/2016, o acórdão consignou que, embora o PPP registre uso e eficácia de EPI, tal informação não é suficiente para afastar o reconhecimento da especialidade, explicitando que a orientação do Tema 1.090 do STJ não pode ser aplicada retroativamente aos processos já instruídos sob entendimento anterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, e que a dúvida razoável quanto à efetiva capacidade protetiva do EPI impõe o reconhecimento da especialidade — o que se coaduna, aliás, com o próprio item III da tese fixada no Tema 1.090 do STJ, segundo o qual, se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

Quanto à alegada violação ao princípio da precedência da fonte de custeio, trata-se de matéria igualmente enfrentada pelo acórdão embargado ao confirmar o reconhecimento da especialidade com base no conjunto probatório, sendo certo que a jurisprudência consolidada dos Tribunais superiores e desta Corte afasta tal alegação ao fundamento de que o eventual não recolhimento do adicional contributivo pelo empregador não pode ser imputado ao trabalhador, e de que o art. 195, §5o, da CF/88 dirige-se ao legislador, não ao julgador na aplicação de benefício já existente.

Portanto, verifica-se que o embargante pretende ver acolhida tese diversa da adotada na decisão recorrida, o que é inviável nesta via recursal.

Tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso, uma vez que a matéria aqui trazida foi expressamente apreciada no acórdão embargado — inclusive na sessão anterior de agravo interno, cujos fundamentos foram integralmente mantidos —, condeno a autarquia ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração e condenar a autarquia ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. ÓLEOS MINERAIS. RUÍDO. EPI. TEMA 555 DO STF. TEMA 1.090 DO STJ. FONTE DE CUSTEIO. ART. 195, §5o, DA CF/88. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo o reconhecimento da especialidade dos períodos de 27/03/2006 a 29/11/2007, de 01/09/2008 a 26/05/2014 e de 06/07/2015 a 12/05/2016, com base em exposição a agentes químicos da classe dos hidrocarbonetos (óleos minerais, graxas e solventes) e a ruído acima do limite de tolerância.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer tempo especial posterior a 02/12/1998 diante da informação de fornecimento e uso de EPI eficaz no PPP, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ; e (ii) saber se houve omissão quanto à alegada violação ao princípio da precedência da fonte de custeio, previsto no art. 195, §5o, da CF/88 e no art. 125 da Lei no 8.213/91.

III. Razões de decidir

Ausência de omissão quanto ao EPI. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao uso de EPI em ambos os períodos controvertidos. Para o período de 01/09/2008 a 26/05/2014, consignou que a perícia técnica judicial confirmou a exposição habitual e permanente a agentes químicos sem efetiva proteção pelo uso de EPIs, sendo corroborada pela ficha de reconhecimento e avaliação de risco emitida pelo próprio empregador. Para o período de 06/07/2015 a 12/05/2016, reconheceu que a mera anotação de eficácia do EPI no PPP não é suficiente para afastar a especialidade quando há dúvida razoável quanto à real capacidade protetiva do equipamento, em conformidade com o próprio item III da tese do Tema 1.090 do STJ, que impõe solução favorável ao segurado em caso de divergência ou dúvida sobre a eficácia do EPI.

Ausência de omissão quanto à fonte de custeio. A matéria foi igualmente considerada pelo acórdão ao confirmar o reconhecimento da especialidade. A jurisprudência consolidada afasta a alegação de violação ao art. 195, §5o, da CF/88, ao fundamento de que o eventual não recolhimento do adicional contributivo pelo empregador não pode ser imputado ao trabalhador, e de que o referido dispositivo constitucional dirige-se ao legislador, não ao julgador na aplicação de benefício previdenciário já previsto em lei.

Caráter protelatório. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revaloração do conjunto probatório. A reiteração de matérias já expressamente apreciadas no acórdão embargado — e anteriormente no agravo interno — revela o caráter manifestamente protelatório do recurso, impondo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa imposta ao INSS, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. A indicação de uso de EPI no PPP não afasta o reconhecimento da atividade especial quando a prova dos autos revela dúvida quanto à efetiva neutralização da nocividade, nos termos do item III da tese fixada no Tema 1.090 do STJ. 3. A ausência de prévia fonte de custeio não impede o reconhecimento de tempo especial, por não ser imputável ao segurado nem configurar violação ao art. 195, §5o, da Constituição Federal."

_

Dispositivos relevantes citados: arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91; art. 195, §5o, da CF/88; art. 125 da Lei no 8.213/91; arts. 1.022 e 1.026, §2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE no 664.335/SC); STJ, Tema Repetitivo 1.090 (REsp no 2.082.072/RS).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão